Tribunal: TJES
Processo: 5000052-09.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000052-09.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ EDUARDO REGIS SANTOS
COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000052-09.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO REGIS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA INCONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Todos os pontos atacados pelo embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

3. A irresignação com a fundamentação exposta na decisão colegiada não é pretensão cognoscível em sede de embargos de declaração.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000052-09.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO REGIS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ EDUARDO REGIS SANTOS

em face do v. Acórdão de id. 4446795, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu em parte o habeas corpus e, nessa extensão, concedeu parcialmente a ordem para manter a prisão preventiva, a ser cumprida de acordo com as regras do regime semiaberto.

Aduz o embargante, em síntese, haver omissão e obscuridade na decisão colegiada embargada, ao argumento de que não houve pedido para que fosse reconhecido o tráfico privilegiado pela via do
writ
. Sustenta, ainda, que não ficou claro de que forma a prisão preventiva será cumprida no regime semiaberto.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver omissão ou obscuridade no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE NO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO CÁRCERE. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Preliminar de não conhecimento. Ainda que a existência de ações penais em curso, segundo atual entendimento dominante dos Tribunais Superiores, não possa ser utilizado como fundamento para afastar a benesse do tráfico privilegiado, é preciso analisar o contexto fático por inteiro para que se possa identificar de forma inequívoca a traficância eventual – análise esta que resta inviável na estreita via do habeas corpus. Em suma, havendo flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal hábil a justificar o manejo do writ, é evidente a utilização do remédio heroico para antecipação de um provimento que deve ser suscitado em via recursal própria. Preliminar acolhida.

2. Mérito. A quantidade de drogas encontradas é circunstância suficiente para evidenciar a periculosidade do paciente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Hipótese em que o paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência.

4. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes do STJ.

5. Respeitado o regime inicial de pena fixado em sentença, qual seja, o semiaberto, não se configura constrangimento ilegal na manutenção da prisão provisória se preenchidos os requisitos do cárcere cautelar.

6. Habeas Corpus conhecido em parte e, nessa extensão, concedida parcialmente a ordem para determinar que a prisão provisória seja executada de acordo com as regras do regime semiaberto.

Inicialmente, o embargante aduz a existência de omissão porque a defesa técnica, no habeas corpus, não pediu que fosse reconhecida a causa de redução de pena do tráfico privilegiado, mas sim que fosse concedido o direito de responder ao processo em liberdade.

Ocorre que o pedido formulado na petição inicial foi o seguinte:
“
seja concedida a ordem, a fim de que,

reconhecida a ilegalidade da fundamentação exarada na sentença para afastar a causa de redução de pena
e negar o direito do réu de recorrer em liberdade, seja revogada a prisão preventiva”.

Nesse sentido, entendeu-se que “
é preciso analisar o contexto fático por inteiro para que se possa identificar de forma inequívoca a traficância eventual – análise esta que resta inviável na estreita via do habeas corpus
”. Não há, portanto, ilegalidade patente que pudesse ser reconhecida por meio do writ. Foi o que restou decidido.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, tem-se que, no voto condutor, ficou consignado que o paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático, capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência.

Não há omissão, portanto, a ser sanada, haja vista que as alegações dos impetrantes foram devidamente analisadas.

Quanto à obscuridade apontada, o embargante sustenta que não ficou definido como a prisão preventiva será cumprida no regime semiaberto. Ocorre que, na ementa do v. acórdão, há menção expressa para que o cárcere cautelar seja cumprido
de acordo com as regras do regime semiaberto
, ou seja,
com todos os benefícios inerentes a esse regime
, pois, se assim não fosse, não ficaria caracterizada tal forma de cumprimento da pena, mas sim um regime
sui generis
– que não possui previsão legal.

Diante do exposto, conclui-se que todos os pontos atacados pelo embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a irresignação com a fundamentação exposta na decisão colegiada não é pretensão cognoscível em sede de embargos de declaração.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)